Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-20.2021.8.11.0018
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000601-20.2021.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDIMILSON ANTONIO SANCHES CARBONIM - CPF: 097.576.078-51 (AGRAVANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), SILVIA ROSANA DANIEL SANCHES - CPF: 158.844.828-25 (AGRAVANTE), EDECEZAR DA CUNHA PINTO - CPF: 469.584.959-34 (AGRAVANTE), JOSE DO CARMO BADARO - CPF: 438.701.209-91 (ADVOGADO), PEDRO DA CUNHA PINTO NETTO - CPF: 071.810.739-07 (AGRAVANTE), SILVANA ISABEL DE BRITO - CPF: 760.405.189-87 (AGRAVANTE), RYCHER ARAUJO SOARES - CPF: 042.840.711-06 (ADVOGADO), CASSIO BADARO DA SILVEIRA PINTO - CPF: 051.442.599-79 (ADVOGADO), EDIMILSON ANTONIO SANCHES CARBONIM - CPF: 097.576.078-51 (AGRAVADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), RYCHER ARAUJO SOARES - CPF: 042.840.711-06 (ADVOGADO), SILVIA ROSANA DANIEL SANCHES - CPF: 158.844.828-25 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. DECISÃO
CITRA PETITA
. INOCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Edecezar da Cunha Pinto, Pedro da Cunha Pinto Netto e Silvana Isabel de Brito contra decisão monocrática que manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo da apelação, sob pena de deserção. Alegam erro de julgamento, violação ao princípio da individualização da análise (CPC, art. 99, § 6o), omissão quanto a pedidos subsidiários e ofensa à primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a decisão agravada incorreu em erro ao indeferir o benefício da justiça gratuita, à luz dos elementos probatórios dos autos; e

(ii) verificar se houve omissão (decisão citra petita) quanto aos pedidos subsidiários de dilação de prazo ou parcelamento do preparo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos, sendo relativa a presunção de veracidade da declaração de pobreza (CPC, art. 99, § 3o). O juiz deve indeferir o benefício quando houver elementos que evidenciem a inexistência dos pressupostos legais (CPC, art. 99, § 2o).

A análise conjunta dos documentos demonstra robusta capacidade econômica dos agravantes, revelada pela propriedade de bens de elevado valor, intensa movimentação financeira e participação societária em empresa com capital expressivo, o que afasta a alegação de hipossuficiência.

O argumento de iliquidez patrimonial não subsiste diante da comprovação de amplo e diversificado patrimônio (empresa, veículos de luxo, rebanho e imóveis urbanos e rurais), incompatível com a condição de necessitado exigida para o deferimento da gratuidade.

A alegada violação ao princípio da individualização não se verifica, pois a decisão examinou elementos específicos de cada agravante, ainda que a conclusão tenha sido conjunta.

Inexiste decisão
citra petita,
porque os pedidos subsidiários de dilação ou parcelamento do preparo não foram formulados nas razões recursais, impossibilitando sua apreciação sem violação ao princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos probatórios que revelem capacidade econômica.

A titularidade de bens de elevado valor, movimentação financeira expressiva e participação societária são indícios suficientes para afastar o deferimento da justiça gratuita.

A inexistência de pedido expresso impede o reconhecimento de omissão por decisão
citra petita
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por EDECEZAR DA CUNHA PINTO, PEDRO DA CUNHA PINTO NETTO e SILVANA ISABEL DE BRITO em face da decisão monocrática (Id. 316351881) que, ao indeferir pedido de reconsideração, manteve a deliberação anterior (Id. 313336357) que lhes negara os benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento do preparo do Recurso de Apelação por eles interposto.

Em suas razões recursais (Id. 318334395), os Agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão agravada.

Preliminarmente, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar a declaração de deserção da apelação.

No mérito, aduzem a ocorrência de erro de julgamento, argumentando que a decisão monocrática confundiu movimentação financeira com liquidez patrimonial, desconsiderando que, em atividades rurais, o trânsito de valores elevados não se traduz necessariamente em disponibilidade de recursos.

Alegam, ainda, a violação ao princípio da individualização da análise da gratuidade de justiça, consagrado no art. 99, § 6o, do Código de Processo Civil, ao estender a suposta capacidade financeira de um dos recorrentes aos demais, notadamente ao Agravante Edecezar, cuja condição de hipossuficiência já teria sido reconhecida em outro feito judicial.

Apontam, também, a ocorrência de decisão
citra petita
, porquanto a Relatora se omitiu quanto à análise dos pedidos subsidiários de dilação de prazo para alienação de bem ou de parcelamento do preparo recursal.

Por fim, defendem que a manutenção da decisão representa ofensa ao princípio da primazia do julgamento de mérito, criando um óbice intransponível ao acesso à jurisdição.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões (Id. 327922361), nas quais rechaçam os argumentos recursais.

Sustentam o caráter protelatório e repetitivo do agravo, afirmando que os Agravantes tiveram múltiplas oportunidades para comprovar a alegada hipossuficiência e deliberadamente se omitiram.

Reforçam a tese de plena capacidade econômica, trazendo aos autos novos elementos que indicariam a propriedade de outros bens imóveis pelos Agravantes.

Ao final, pugnam pelo desprovimento do recurso e pela condenação dos Agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC.

É o relatório

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A controvérsia devolvida a esta Câmara cinge-se em verificar o acerto da decisão monocrática que indeferiu o benefício da justiça gratuita aos Agravantes, por entender ausentes os pressupostos legais para sua concessão, e, por conseguinte, examinar a adequação da determinação de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção.

Do Benefício da Justiça Gratuita e da Presunção Relativa de Hipossuficiência

O acesso à justiça, erigido à categoria de direito fundamental pelo art. 5o, XXXV, da Constituição da República, é instrumentalizado, entre outros mecanismos, pela assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, conforme preceitua o inciso LXXIV do mesmo artigo.

Em nível infraconstitucional, o Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e seguintes, regulamenta a matéria, estabelecendo que a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

O diploma processual estabelece, em seu art. 99, § 3o, uma presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Contudo, tal presunção não é absoluta nem isenta o magistrado de seu dever de zelar pela correta aplicação do instituto.

O § 2o do mesmo artigo é claro ao dispor que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

A interpretação sistemática e teleológica dessas normas conduz à inelutável conclusão de que o benefício se destina àqueles que, de fato, não possuem condições de arcar com os ônus do processo sem comprometer o seu sustento e o de sua família.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza serve para desburocratizar o acesso à justiça, mas não pode ser convertida em um salvo-conduto para o abuso de direito ou para a utilização indevida de um mecanismo de proteção social por quem dele não necessita.

Cabe ao julgador, portanto, a partir de uma análise criteriosa do caso concreto, aferir a compatibilidade entre a alegação de hipossuficiência e a realidade fática que se extrai dos autos.

Da Análise do Caso Concreto: A Robusta Evidência de Capacidade Econômica

A decisão monocrática questionada, neste caso, não se fundamentou em simples presunções ou em um único critério objetivo. Pelo contrário, ela se baseou em um conjunto de elementos probatórios que, quando avaliados conjuntamente, estabelecem um quadro sólido e irrefutável da total capacidade econômica dos Agravantes.

A insurgência recursal, embora bem articulada, não logra desconstituir a robustez dos fundamentos que alicerçaram o indeferimento do benefício.

Os Agravantes invocam a violação ao princípio da individualização da análise, contudo, a decisão recorrida, embora tenha tratado os recorrentes em conjunto em sua conclusão, fundamentou o indeferimento a partir de elementos específicos de cada um, notadamente de Silvana Isabel de Brito e Pedro da Cunha Pinto Netto.

Conforme documentado nos autos, a Agravante Silvana é proprietária da empresa S. I. DE BRITO LTDA., com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e de, no mínimo, uma caminhonete Toyota Hilux ano 2017, bem de considerável valor e liquidez.

A alegação de que outro veículo de sua propriedade estaria avariado não foi corroborada por laudo técnico que atestasse sua imprestabilidade econômica, permanecendo no campo da mera alegação.

Quanto ao Agravante Pedro da Cunha Pinto Netto, a situação é ainda mais eloquente.

Os extratos bancários por ele mesmo juntados revelam uma vultosa movimentação financeira, com créditos e débitos que superam a casa dos milhões de reais em um único mês.

A tentativa de justificar tal fluxo como mero "capital de giro" ou "gestão de dívidas" não se sustenta sem um lastro probatório contábil mínimo, que jamais foi produzido.

Movimentar cifras dessa magnitude, ainda que em atividade empresarial, pressupõe uma estrutura, uma capacidade de geração de receita e um acesso ao crédito que são absolutamente incompatíveis com a figura do hipossuficiente.

Ademais, é proprietário de dois veículos de alto valor, e a circunstância de estarem alienados fiduciariamente, longe de indicar pobreza, demonstra capacidade de contrair financiamentos de grande monta, o que exige, por parte das instituições financeiras, a comprovação de renda compatível.

A argumentação dos Agravados, apresentada nas contrarrazões, reforça a convicção deste julgador ao destacar a existência de um imóvel urbano de alto valor em nome do Agravante Pedro (Matrícula n. 19.168, CRI de Andirá/PR), que está livre de quaisquer ônus.

No que concerne ao Agravante Edecezar da Cunha Pinto, embora se alegue que sua hipossuficiência fora reconhecida em outro processo, tal decisão não vincula este Tribunal, especialmente quando novos e contundentes elementos de prova são apresentados.

As contrarrazões ao agravo noticiam a existência de patrimônio imobiliário rural em seu nome (Matrícula n. 6.664, CRI de Ribeiro do Pinhal/PR), decorrente de herança.

A titularidade de um imóvel rural, somada à sua vinculação com a empresa familiar, ainda que na condição formal de empregado, afasta a presunção de miserabilidade que se exige para a concessão do benefício.

Os Agravantes também se apegam à tese da iliquidez patrimonial. De fato, a jurisprudência, inclusive desta Corte, admite que a mera titularidade de bens, se desprovidos de liquidez imediata, pode não ser um óbice à concessão da gratuidade. Contudo, é preciso distinguir a situação dos precedentes daquela ora em análise.

Uma coisa é a existência de um único bem ilíquido; outra, completamente diversa, é a titularidade de um vasto e diversificado patrimônio, composto por empresa, múltiplos veículos de luxo, rebanho de centenas de cabeças de gado e diversos imóveis urbanos e rurais.

Nesse cenário, a alegação de iliquidez perde força e se aproxima da má-fé, pois a amplitude do patrimônio demonstra uma solidez econômica que transcende dificuldades financeiras momentâneas.

Por fim, quanto à alegação de decisão
citra petita
pela omissão na análise dos pedidos subsidiários de dilação de prazo ou parcelamento do preparo, também sem razão.

Isso porque, de uma análise minuciosa e atenta dos pedidos e fundamentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que não há menção ou formulação de quaisquer outras súplicas ou pleitos de natureza diversa.

A pretensão recursal se restringiu, de forma clara e inequívoca, tão somente ao pedido de isenção da parte em questão.

Desse modo, qualquer matéria não explicitamente arguida ou requerida no recurso não pode ser objeto de apreciação, sob pena de incorrer em julgamento
extra petita
ou
ultra petita
, extrapolando os limites da devolutividade recursal.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025